Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710613-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS GALDIANO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE ATAVILA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS GALDIANO TEIXEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119026113 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor do Foro da comarca de Goiânia/GO, município de domicílio do agravante, ao fundamento de não se encontrar caracterizado motivo apto a justificar o ajuizamento da ação em Brasília/DF. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta ser a Justiça Comum do Distrito Federal competente para processar e julgar a demanda, por força das disposições contidas no artigo 98, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado pelas Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. Assevera, ainda, estar caracterizada afronta ao entendimento firmado na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda originária. Consoante o despacho exarado sob o ID 34285734, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo do recurso, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante manifestou-se no ID 34314773, oportunidade em que apresentou comprovante de pagamento das custas referentes à guia juntada no momento da interposição do recurso, com a justificativa de que o valor havia sido tempestivamente recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Por sua vez, o parágrafo 4o do mesmo dispositivo prescreve que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso em apreço, por não ter o agravante comprovado o recolhimento do preparo, no momento da interposição do agravo de instrumento, lhe foi imposta a obrigação de promover o recolhimento em dobro da aludida despesa processual, conforme previsão contida no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ao invés de cumprir a determinação, o agravante optou por juntar o comprovante do recolhimento do preparo, na forma simples, o qual deveria ter sido apresentado no momento da interposição do agravo de instrumento. Dessa forma, encontra-se caracterizada a deserção do recurso, ante a inobservância da formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos semelhantes, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTSÇ. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento em dobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização do preparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1410469, 07071031320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício do preparo recursal, o Recorrente não demonstrou, a tempo e modo, o recolhimento do preparo em dobro. Assim, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1410266, 07372087320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.